Tribunal: TJDFT
Processo: 0729589-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729589-55.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA EMBARGADO: VERA LUCIA LEITE SOUSA DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a aparente inadmissibilidade de seus embargos de declaração. Os embargos de declaração registram apenas a discordância do embargante quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado quanto à competência e alegam omissões em relação a manifestações feitas fora das razões recursais e, portanto, inadmissíveis. Não há apontamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator